Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONTROVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Acidente de trânsito. Contradição não demonstrada. O autor alega que o réu “fechou”, denotando ter invadido a trajetória com transposição de faixa de rolamento, o que é vedado pelo CTB. Todavia, como afirmado no acórdão impugnado, as provas não são suficientes para demonstrar a ocorrência de tal dinâmica. As partes apresentaram versões controversas sobre o acidente e as imagens apresentadas (id 31218092, 31218213) não são capazes de demonstrar a violação de regra de circulação pelo embargado. Não há contradição na análise das provas.
3 – Honorários advocatícios. Não é correta a afirmação de que os honorários advocatícios são costumeiramente fixados em 10% do valor da causa. Ao contrário, são fixados levando em conta o valor da causa, a complexidade do feito e os atos praticados, de modo a remunerar o mais condignamente o advogado. Tais critérios foram observados no acórdão embargado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.